Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705435-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: ANDREIA ZANINI DESPACHO À parte embargante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do acordo realizado entre as partes (petição de ID. Num. 40643107). BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 14:06:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora